Tribunal: TJDFT
Processo: 0737710-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO PENDENTE. CERCAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PRESENÇA. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. FUNDOS DE INVESTIMENTO. APLICATIVO TELEFÔNICO. INFORMAÇÃO IMPRECISA. FALHA SISTÊMICA. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURADA. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. OFENSA À DIGNIDADE HUMANA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÍNDICE DE CORREÇÃO. TAXA SELIC. STJ. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
1. Somente quando demonstrado prejuízo evidente é que se deve declarar a nulidade do ato judicial atacado. Não configura cerceamento de defesa a prolação de sentença anterior ao julgamento do agravo de instrumento, se este não vincula aquele decisum.
2. Pelo sistema do livre convencimento motivado, o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se, apenas, que apresente os fundamentos de fato e de direito em sua exposição.
3. Para haver a responsabilização do agente deve restar configurado o ato ilícito e o nexo de causalidade entre o dano proveniente do ato e a conduta.
4. Evidenciado nos autos que o fornecedor (banco) agiu com falha na prestação do serviço, deve responder perante o consumidor pelos prejuízos causados.
5. O art. 373 do CPC estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos dos direitos da parte adversa.
6. O dano moral consiste na lesão que atinge qualquer dos direitos de personalidade da vítima, como o direito à integridade psíquica, moral e física, sendo necessário para sua caracterização um aborrecimento extremamente significativo, capaz de ofender a dignidade da pessoa humana.
7. O STJ revisitou o tema da interpretação do artigo 406 do Código Civil, e definiu no julgamento do REsp n. 1795982/SP pela Corte Especial que a Selic é o único índice a ser utilizado para fins de correção monetária e a incidência de juros de mora, nas hipóteses em que “os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada”.
8. Opera-se a sucumbência recíproca e proporcional quando apresentados dois pedidos apenas um deles é acatado.
9. Preliminares rejeitadas. Negou-se provimento ao recuso da autora. Deu-se parcial provimento ao recurso do réu.